Tribunal: STF
Processo: RE 84412
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
1. Acórdão proferido em apelação mediante votação majoritária. Não é de última ou única instância e não se inclui na previsão do art. 119, III, da Constituição. Não é impugnável por meio de recurso extraordinário.
2. Não-conhecimento de tal impugnação excepcional.